Tribunal: TJDFT
Processo: 0735355-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735355-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VERUCIA DE SOUZA, ARLINDO TAVARES DE MELO AGRAVADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, HC CONSTRUTORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores MARIA VERUCIA DE SOUZA E ARLINDO TAVARES DE MELO contra decisão que, em ação de rescisão de contrato c/c reparação de danos proposta em face de BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SA E HC CONSTRUTORA SA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas da compra do imóvel adquirido da parte ré agravada, sem sofrerem as sanções contratuais de mora. Os agravantes autores em suas razões recursais de ID 40482762, sustentam houve a demonstração, no processo de origem, da presença dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada. Alegam que a probabilidade do direito alegado reside no fato de que os autores, ora agravantes, pretendem rescindir o contrato, já que não tem mais interesse em continuar com a avença, e que a jurisprudência reconhece aos consumidores o direito de rescisão motivada ou imotivada dos contratos de promessa de compra e venda firmado com a incorporadora imobiliária. Defendem que restou demonstrado através de relatório técnico de profissional credenciado, laudos periciais e vários e-mails que instruíram a inicial a existência de danos estruturais graves no imóvel adquirido, portanto, seria cabível a rescisão do contrato de compra e venda do bem. Sustentam que os problemas no imóvel existem desde o momento em que entraram nele, sem nunca terem sido solucionados pela parte agravada. Argumentam que precisam se mudar do imóvel objeto da lide, pois a saúde de seu filho autista está piorando a cada dia, diante das situações causadas em razão dos sucessivos comparecimentos de estranhos ao imóvel para realizar reparos sem resolver definitivamente os problemas existentes. Ponderam que a suspensão do pagamento das parcelas vincendas até posterior deliberação do juízo, não é suscetível de causar dano irreparável ou de difícil reparação à parte ré, pois o imóvel por si só é capaz de garantir a indenização em favor das rés, se for o caso, e os valores que já pagaram é suficiente para indenizar a multa contratual de 25%, caso, ao final entenda-se que a rescisão não ocorreu por culpa das rés. Argumentam que que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mostra-se presente principalmente porque a saúde do filho autista vem piorando em razão dos episódios narrados. Enfatizam que não é razoável ter que aguardar o desfecho da ação que visa a rescisão do contrato de compra e venda, não podendo ser penalizados juntamente com o seu filho autista na obrigação de suportar moradia sem o mínimo de dignidade e segurança até o julgamento final da ação. Ao final, pleiteiam que seja concedida a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas, sem que venham a sofrer as sanções contratuais relacionadas a mora. No mérito, requerem que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, por serem beneficiários da gratuidade da justiça, conforme decisão de ID 139796331 do processo de origem. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Inicialmente cumpre ressaltar que, não se trata de demanda envolvendo promessa de compra e venda de imóvel, como faz crer a parte autora agravante no presente recurso, colacionando jurisprudência desta Corte a qual admite a suspensão do pagamento das prestações como consequência ao pedido de rescisão, mas sim de contrato definitivo de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Alienação Fiduciária em Garantia (vide ID 139788230 do processo de origem). Assim, verifica-se que o contrato de promessa de compra e venda inicialmente firmado já foi resolvido, ou seja, deixou de existir no mundo jurídico, visto que foi substituído pelo contrato definitivo de compra e venda com Alienação Fiduciária em Garantia, lavrado por escritura pública. Nessa linha, não se afigura plausível que, após 3 (três) anos da aquisição do imóvel, a parte autora agravante intente, em sede liminar, sob o fundamento da existência de vários vícios no imóvel adquirido, a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, bem como que se impeça à credora que inicie a execução da garantia fiduciária, sem que ocorra a devida instrução do feito com a observância do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, em se tratando de uma compra e venda com alienação fiduciária, devem ser observados os termos do contrato e a legislação de regência, em especial a Lei no 9.514/97. Assim, no caso de o devedor ser constituído em mora, deflagrará procedimento próprio que levará a consolidação da propriedade em nome da credora-fiduciária, com sua imissão na posse e, em seguida, imediata alienação do imóvel em leilão, para a quitação do débito e a correspondente devolução de saldo remanescente, se houver. Dentro desse contexto, em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, é legítimo ao credor tomar todas as medidas com a finalidade de receber o seu crédito, não se admitindo, por isso, que o devedor, por meio de tutela de urgência, suspenda ab initio o pagamento das parcelas contratadas, com base na alegação da existência de vícios estruturais e estéticos no imóvel, pautada apenas em documentação produzida unilateralmente, sem que tenha sido oportunizado o contraditório e ampla defesa. Cumpre ressaltar que a análise da existência de supostos vícios existentes no imóvel sustentada pela parte autora agravante deve ser feita no decorrer da ação principal ajuizada, com o devido contraditório, não cabendo a esta Instância revisora adentrar desde já em seu mérito, sob pena de esvaziamento da própria ação principal ajuizada. Outrossim, a declaração médica apresentada no ID 40482783 não fez correlação entre o agravamento do quadro apresentado pelo filho dos agravantes com o fato de ter ocorrido o ingresso de prestadores de serviços da ré para realizarem os reparos no imóvel em questão. Dessa forma, não evidenciados de pronto os requisitos para a concessão da medida de urgência, ao menos initio litis, não merece guarida a tutela de urgência pleiteada pela autora em sua inicial. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que as rés agravadas ainda não foram citadas na origem, desnecessária a sua intimação para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora